Tribunal: TJMT
Processo: 1044687-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044687-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), RANCHO FAMIGLIA DA NONNA LTDA - CNPJ: 38.215.069/0001-05 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO MESADRI - CPF: 734.076.071-72 (AGRAVADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), ANDRE NUNES FIRMINO - CPF: 020.995.611-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO SANEADORA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFISSÃO FICTA E PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Rancho Famiglia da Nonna LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de embargos de terceiro ajuizados contra Luis Fernando Mesadri. A decisão agravada delimitou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento. Sustenta-se a nulidade da audiência por ausência de intimação quanto ao julgamento dos embargos de declaração, bem como error in judicando quanto à não aplicação da confissão ficta e à preclusão da produção de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a audiência de instrução realizada poucas horas após o julgamento de embargos de declaração, sem intimação prévia da parte agravante, configura nulidade por violação ao contraditório e cerceamento de defesa; e
(ii) saber se a ausência de impugnação específica aos fatos enseja a aplicação da confissão ficta e se houve preclusão do direito à produção de provas por parte do embargado.

III. Razões de decidir

3. A oposição de embargos de declaração não suspende automaticamente a marcha processual, tampouco impede a realização de audiência, salvo quando demonstrado prejuízo concreto, o que não se verifica nos autos.

4. A realização da audiência após o julgamento dos embargos, ainda que sem prévia intimação formal, não gerou prejuízo identificável ao agravante, que não indicou qual prova deixou de produzir, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief.

5. A decisão saneadora enfrentou as controvérsias centrais da demanda, reputando necessárias as provas requeridas, especialmente em relação à boa-fé do adquirente e à eventual ocorrência de fraude à execução, matérias que demandam instrução probatória.

6. A análise da aplicação de confissão ficta e da preclusão probatória deve ser realizada em cognição exauriente, na sentença, e não na fase de saneamento, especialmente diante da controvérsia expressamente reconhecida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração não suspende a marcha processual, salvo expressa determinação judicial ou comprovação de prejuízo concreto.

2. Não há nulidade processual na realização de audiência de instrução quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte.

3. A aplicação da confissão ficta e o reconhecimento da preclusão probatória dependem de análise em cognição exauriente, devendo ser examinados na sentença, à luz das controvérsias reconhecidas pelo juízo de origem."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044687-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RANCHO FAMIGLIA DA NONNA LTDA

AGRAVADO: LUIS FERNANDO MESADRI

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento por RANCHO FAMIGLIA DA NONNA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados em face de LUIS FERNANDO MESADRI, que, ao proceder ao saneamento do feito, delimitou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.

A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da audiência de instrução realizada em 11/11/2025, ao argumento de que os embargos de declaração opostos contra a decisão saneadora foram julgados poucas horas antes do ato instrutório, sem prévia publicação ou ciência da parte, o que teria violado o contraditório e acarretado cerceamento de defesa.

Alega, ainda,
error in judicando
na decisão de saneamento, por não ter sido reconhecida a confissão ficta decorrente da ausência de impugnação específica dos fatos pelo embargado, bem como a preclusão do direito deste à produção de provas.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a audiência realizada e reformar a decisão de saneamento, com o reconhecimento dos efeitos previstos nos arts. 336 e 341 do Código de Processo Civil.

O preparo foi recolhido – Id. 337851855.

Foi indeferida a tutela recursal – Id. 338194886.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de cabimento, e, no mérito, pelo seu desprovimento integral, defendendo a regularidade dos atos processuais e a inexistência de qualquer prejuízo concreto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

Em contrarrazões, o Agravado suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão atacada possuiria natureza meramente instrutória, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco autorizando a incidência da chamada taxatividade mitigada.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora seja certo que a decisão agravada ostente conteúdo de organização e saneamento do processo, a insurgência recursal veicula alegação de nulidade de ato processual relevante, com potencial impacto direto sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que, em tese, autoriza o exame do recurso à luz da jurisprudência consolidada quanto à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Assim,
afasta-se a preliminar de inadmissibilidade
, passando-se ao exame do mérito recursal, sem que isso importe, desde logo, em juízo favorável às teses deduzidas pelo agravante.

Mérito:

O recurso não merece acolhimento.

No que se refere à alegada nulidade da audiência de instrução, o argumento central do agravante repousa na premissa de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão saneadora teria o condão de suspender a prática de atos processuais até a sua publicação e intimação das partes.

Tal premissa, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, não havendo previsão legal de suspensão automática da marcha processual ou de vedação à prática de atos instrutórios enquanto pendente o seu julgamento.

A interpretação extensiva pretendida pelo agravante implicaria conferir aos embargos efeito suspensivo geral, em manifesta afronta ao princípio da duração razoável do processo e à lógica do sistema recursal.

Ainda que se considere a proximidade temporal entre o julgamento dos embargos de declaração e a audiência designada, a decretação de nulidade exige, imprescindivelmente, a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282 do Código de Processo Civil.

No caso, o agravante limita-se a alegações genéricas de surpresa e cerceamento, sem indicar, de forma objetiva, qual prova deixou efetivamente de produzir ou de que maneira o resultado do julgamento restaria comprometido.

Ressalte-se, ademais, que o próprio juízo de origem consignou que apenas a parte autora apresentou rol de testemunhas, reconhecendo, inclusive, a preclusão da prova oral pela parte requerida. Não se verifica, portanto, prejuízo concreto à esfera jurídica do agravante que justifique a anulação do ato instrutório, incidindo, com plena propriedade, o princípio
pas de nullité sans grief.

No tocante à pretensão de reconhecimento de confissão ficta e de preclusão do direito do agravado à produção de provas, igualmente não assiste razão ao recorrente. A decisão de saneamento enfrentou expressamente a existência de controvérsia acerca de pontos centrais da demanda, notadamente a boa-fé do adquirente e a ocorrência ou não de fraude à execução, matérias que, por sua natureza, demandam apreciação probatória e não se submetem a presunções automáticas.

Ademais, as matérias relativas à confissão e à preclusão, a meu juízo, devem ser examinadas no âmbito do mérito da sentença, quando então se opera a cognição exauriente, sendo prematura a sua apreciação nesta fase processual.

Ao arremate,
ainda que se admita, em tese, a existência de eventual irregularidade procedimental, trata-se de matéria que
não acarreta prejuízo irreversível
, tampouco compromete, de forma definitiva, a utilidade do julgamento final, podendo ser
plenamente suscitada e apreciada em sede de apelação
, caso venha a ser proferida sentença desfavorável à parte agravante.

Assim, inexistindo nulidade, cerceamento de defesa ou
error in judicando
, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026